Tribunal: TJDFT
Processo: 0700427-84.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUROS. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. TARIFAS DE CADASTRO, REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DE BEM. LEGALIDADE. SEGURO PRESTAMISTA. ABUSIVIDADE.RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação que julgou improcedentes os pedidos do autor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há ilegalidade e abusividade na cobrança de taxas vinculadas ao contrato de alienação fiduciáriab entabulado pelas partes no que diz respeito a registro, avaliação do bem, cadastro e seguro prestamista
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há abusividade na cobrança das taxas de juros estabelecidas e anuídas pelo recorrente no momento da contratação se restou consignado na Cédula de Crédito Bancário que o juro é calculado na forma capitalizada.
4. A cobrança das tarifas de registro do contrato e de avaliação do bem dado em garantia é válida desde que o serviço tenha sido efetivamente prestado e inexista onerosidade excessiva (STJ, Tema 958).
5. Não há abusividade na cobrança se demonstrado o registro do contrato no órgão de trânsito no Sistema Nacional de Gravames dos dados e a avaliação do veículo no Termo de avaliação do veículo.
6. Nos contratos bancários, é possível a cobrança de tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.
7. Impõe-se à instituição financeira a restituição de valor remanescente do seguro pago no contrato de mútuo celebrado entre as partes, considerando que o valor do seguro foi embutido no contrato de adesão e não foi oportunizado ao autor contratar com outra empresa de sua preferência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso de apelação parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. Não há ilegalidade ou abusividade na cobrança de taxas de registro de contrato, cadastro e avaliação do bem em contrato de mútuo celebrado se os encargos foram acordados entre as partes e estão expressamente previstos na cédula de crédito bancário.
__________
Dispositivos relevantes citados: STJ: Súmulas n. 297, 382 e 539, REsp n. 1.578.553/SP, 1.251.331/RS, 1.255.573/RS e 1.639.259-SP; CDC, art. 39, inciso I; Código Civil, art. 1.361, §1o .
Jurisprudência relevante citada: (STJ AgInt no AREsp: 2276037 SP 2023/0005445-0, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 30/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/11/2023 CPC); TJDFT: (Acórdão 1865332, 07069304320228070004, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/5/2024, publicado no PJe: 4/6/2024), (Acórdão 1923158, 07070841520238070008, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/9/2024, publicado no DJE: 27/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada), (Acórdão 1903639, 07009892320248070011, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2024, publicado no DJE: 21/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada),